Tribunal: TJBA
Processo: 8026191-28.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8026191-28.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VALDIR BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Câmara, no qual se rejeitaram embargos de declaração anteriormente opostos pela parte recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra decisão colegiada (acórdão), à luz do disposto no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.021, caput, do CPC, dispõe que o agravo interno é cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo relator, não se admitindo sua interposição contra acórdão proferido por órgão colegiado.

4. A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

5. O Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais pátrios têm firme jurisprudência no sentido da inadmissibilidade do agravo interno contra acórdão, sendo este recurso manifestamente incabível.

6. Em razão do vício insuprível na via recursal eleita, impõe-se o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

7.
Agravo interno
não conheci
do.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, caput e § 4º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2263480/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; TJ-SP, AI nº 1023858-50.2016.8.26.0562, Rel. Des. Adilson de Araujo, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
estes autos de
AGRAVO INTERNO
nos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

n.
8026191
-
28
.20
23
.8.05.000
0
, em que figuram como agravante,
VALDIR BRITO DOS SANTOS

e agravado
ESTADO DA BAHIA e OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

n
ão conhecer

d
o
agravo interno
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07